Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736907-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES AGRAVADO: MARIA IZAMA MENDES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de MARIA IZAMA MENDES ARAÚJO, que indeferiu o pedido de substituição processual ou penhora do valor correspondente ao produto da alienação do imóvel da agravada. Discorre que pediu a substituição processual nos autos de origem, em decorrência do acordo em que lhe foram cedidos os créditos de Maria Izama relativos a alienação do imóvel, para quitação da dívida executada em curso na 2a Vara Cível de Ceilândia. Argumenta que é perfeitamente válido o acordo noticiado com Maria Izama, uma vez que estipulava a cessão de direitos dos créditos decorrentes da alienação do imóvel, e não do próprio imóvel em si, como equivocadamente entendeu o juízo a quo. Preparo efetuado. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto por FRANCISCO IRISMAR MENDES DA CRUZ em desfavor de MARIA IZAMA MENDES ARAUJO e outras, cujo título exequendo decretou a extinção do condomínio e determinou a alienação judicial de imóvel comum proveniente de inventário. Considerando que Maria Izama é devedora de Maria Lúcia Guimarães Mendes nos autos do processo 0702794-45.2018.8.07.0003 em curso no juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, ambas entabularam o pagamento da dívida mediante instrumento particular de cessão de crédito em que Maria Izama cedeu os créditos provenientes da alienação do imóvel à Maria Lucia, para quitação do débito. (ID 137744348, pág. 11 dos autos de origem). Em razão da transação extrajudicial noticiada, o mencionado processo executivo foi extinto por sentença, proferida em 26/09/2022. Consequentemente, a agravante requereu a substituição processual no cumprimento de sentença ostentando o referido documento de cessão de crédito. A decisão agravada dispõe: “(...) No que se refere ao pedido de substituição processual, destaco que o pedido já foi analisado e indeferido, com fundamento no artigo 108 do Código Civil, visto que alienação de direito real sobre bem imóvel deve ocorrer por meio de Escritura Pública e não por Cessão de Direitos, razão pela qual o documento foi considerado ineficaz (Id. 139771271). Outrossim, não vislumbro alteração que justifique a alteração no polo passivo. Ademais, a executada Maria Izama, requereu a manutenção da decisão que indeferiu a sucessão processual Id. 192082129”. De fato, em decisão proferida em 18/10/2022 nos autos de referência, o juízo declarou a ineficácia da cessão de crédito para amparar o pedido de substituição processual, porquanto incabível a alienação de direito real sobre imóvel mediante instrumento particular, nos termos do art. 108 do Código Civil. (ID 139771271, pág. 11 dos autos de origem). Não se nega o lídimo direito da agravante ao recebimento do seu crédito, precipuamente porque o documento de cessão de crédito ostenta a assinatura das partes envolvidas com reconhecimento de firma e de duas testemunhas (ID 137744348, pág. 11 dos autos de origem). Todavia não é documento hábil a permitir a substituição processual, isto porque a substituição processual colocaria a agravante na mesma posição da agravada, qual seja, a de coproprietária e detentora de direito real sobre o imóvel. Verifica-se que, no caso vertente, a negociação entre a agravante e a agravada se deu no plano das obrigações, sobre o eventual produto da alienação e nos termos do art. 286 do Código Civil que dispõe: Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Desse modo, inapropriado o pedido de substituição processual, pois à agravante cabe apenas o requerimento de habilitação como terceira interessada, por ser cessionária dos direitos creditórios advindos da alienação do imóvel, nos termos do art. 109 do CPC: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Conforme a inteligência do mencionado artigo, não pode haver a sucessão processual sem o consentimento da parte adversa, e a agravada não anuiu ao pedido da agravante nos autos de origem. Resta a agravante apenas requerer a habilitação do seu crédito, inclusive averbando-o na matrícula do imóvel e/ou promover o cumprimento de sentença no juízo da 2a Vara Cível, como bem observado pelo juiz. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator